Tribunal: STF
Processo: Rcl 65950
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Giovanio Vignoli contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Ação Rescisória n.º 5009458-44.2022.8.24.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 810 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação rescisória em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a qual foi proposta em face de sentença, transitada em julgado, que teria sido proferida em contrariedade à decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse tocante, alega que 



    “A decisão rescindenda transitou em julgado em 03/02/2017 e a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da primeira parte do art. 1º - F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, no que se refere à correção monetária, foi proferida em 20/09/2017, sendo assim, a sentença só poderia ser desconstituída mediante ação rescisória, cujo prazo é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes do art. 535 § 8º do CPC. ”.  



    No entanto, discorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina



     “adotou a tese explícita quanto à interpretação do art. 535, III, §§ 5º a 8º do CPC, corretamente afastando-se a decadência arguida pelo INSS, contudo, no mérito, o desfecho foi desfavorável ao autor, ora reclamante.”.



    Na sequência, narra que aviou recurso especial, que teve seu seguimento negado e, logo após, interpôs o competente agravo em recurso especial, subindo os autos ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso em razão do óbice da Súmula nº 284/STF.



    Isto posto, requer, liminarmente, a suspensão da ação rescisória até o julgamento final da reclamação e, no mérito, “[a] procedência da presente reclamação e seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a fim se assegurar a aplicação da tese do TEMA 810 do STF e o julgamento procedente da ação rescisória.”.



     É o relatório. Decido.



    Tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema nº 810 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, verifico que o ato reclamado consiste em acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do TJSC, o qual julgou improcedente o pedido rescisório em razão da incidência da Súmula 343 desta Suprema Corte, tendo em vista que, à época em que proferida a decisão rescindenda a matéria era objeto de intensa controvérsia nos Tribunais. Do acórdão, o ora reclamante interpôs apenas recurso especial, que após ter seu seguimento negado e a interposição do competente agravo foi direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, em consulta aos documentos juntados aos autos e ao sítio eletrônico do STJ, não identifiquei a interposição de recurso extraordinário, estando pendente de análise pedido de reconsideração aviado após acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto da decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto na origem.



     Desse modo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado do processo de referência nessa reclamatória, não se permite o acesso a esta Suprema Corte por via de reclamação, visto que não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    No que tange ao significado exato dado por esta Suprema Corte à expressão “esgotamento da instância ordinária”, trago à colação importante ensinamento trazido pelo Eminente Ministro Edson Fachin em seu voto exarado na Rcl 55.311-AgR, no qual nos trouxe a melhor interpretação que deve ser dada à norma contida no art. 988, § 5º, II, do CPC. Em suas palavras:



    “A medida visa evitar que, por via transversa, possa a parte reclamante alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal. 



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).” (Grifei)



    Referida manifestação foi ementada nos seguintes termos:



     “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    No mesmo sentido:



“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, Relatoria o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.4.2017).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58604-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.5.2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente